Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL (ESCRITURAL). INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. REGULARIDADE DO TÍTULO.
1. É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, examinar a exordial e observar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como averiguar a existência de circunstâncias que possibilitem a regularidade da marcha processual.
2. No caso em apreço, a ação de Execução é fundada em títulos executivos extrajudiciais consistentes em duplicatas virtuais, sendo possível a sua execução, conforme o disposto no artigo 7o da Lei no 13.775/2018.
2.1. Para a cobrança judicial da duplicata virtual é necessário observar o disposto no artigo 15 da Lei no 5.474/1968.
3. A demandante comprovou a entrega dos materiais adquiridos pela ré, além de ter demonstrado que a duplicata escritural já havia sido levada à protesto. Precedentes STJ.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.